Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729558-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADELSON VIANA DA SILVA REU: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVA CARNEIRO PORTELA D E S P A C H O Manifeste-se a parte autora em réplica, no prazo de 15 dias. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator